Tribunal: STF
Processo: RHC 260176
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.264/SP (e-doc. 30).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (Aresp nº 2.451.892/SP), não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 12, p. 4-5). Interpostos sucessivos recursos, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 19/02/2025.  



    5. Irresignada, a defesa impetrou, em 11/04/2025, habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a impetração (e-doc. 18), ao que sobreveio o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena-base. Afirma que foram considerados, de forma indevida, os maus antecedentes decorrentes de condenação com pena extinta em 2000, além de feitos pretéritos arquivados, extintos ou com absolvição. Assevera que o prejuízo causado à vítima constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal. Diz cabível o regime inicial aberto, aludindo às Súmulas nº 718 e 719 do STF.



    7. Requer o provimento do presente recurso, concedendo-se a liminar para garantir o direito de permanecer em liberdade até a decisão de mérito do presente writ. No mérito, requer seja minorada a reprimenda, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou sursis.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 19/02/2025, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 11/04/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 23/06/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator